Tribunal: TJBA
Processo: 8137095-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137095-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, CICERO BARBOSA FERREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por JOSE SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. O autor alegou inexistência de relação contratual e a ocorrência de fraude, sustentando que não autorizou a contratação de empréstimo nem os descontos realizados em seu benefício previdenciário. A sentença de origem entendeu comprovada a contratação regular, com base na documentação apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não da relação jurídica entre as partes, da autenticidade dos documentos contratuais e da responsabilidade da instituição financeira pela alegada fraude e descontos indevidos em proventos previdenciários do autor.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo o autor parte hipossuficiente.
4. O apelado apresentou contrato formal assinado, comprovantes de transferência bancária e registros de movimentação financeira em conta de titularidade do autor, o que corrobora a contratação.
5. A alegação de falsidade das assinaturas não foi acompanhada de elementos probatórios concretos, tampouco foi comprovada qualquer irregularidade nos documentos.
6. A perícia grafotécnica foi indeferida por ausência de indícios mínimos de falsidade documental, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
7. Não há comprovação de incapacidade civil ou cognitiva do apelante, tampouco documento médico ou laudo que indique condição de hipossuficiência à época da contratação.
8. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações e da efetiva demonstração de hipossuficiência, o que não restou evidenciado.
9. Regularidade do contrato, da relação jurídica e dos descontos comprovados. Ausência de ato ilícito, nexo causal e dano.
10. Inexistência de dano material ou moral indenizável.
11. Honorários recursais mantidos no patamar de 20% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, não sendo automática. 2. A apresentação de documentos bancários regulares e movimentação financeira compatível com a contratação afasta a tese de inexistência da relação jurídica. 3. A ausência de prova robusta quanto à alegada falsidade contratual ou incapacidade do contratante não autoriza a nulidade da contratação bancária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)